Tribunal: CARF
Processo: 10855.004881/2003-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEMES BRITO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.004881/2003-91
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.033 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
21 de janeiro de 2020
Recorrente
METSO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 01/01/1999
DRAWBACK SUSPENSÃO. DECADÊNCIA. SÚMULA CARF No 156.
No regime de drawback, modalidade suspensão, o termo inicial para contagem
do prazo quinquenal de decadência do direito de lançar os tributos suspensos é
o primeiro dia do exercício seguinte ao encerramento do prazo de trinta dias
posteriores à data limite para a realização das exportações compromissadas,
nos termos do art. 173, I, do CTN.
DRAWBACK
SUSPENÇÃO.
DESCUMPRIMENTO
DE
ATO
CONCESSÓRIO.
Na hipótese de comprovada a inadimplência do compromisso de exportação
pela SECEX, sem que o beneficiário haja liquidado o débito no prazo
estabelecido pela legislação pertinente, ou sem que providencie a devolução ao
exterior ou a reexportação das mercadorias não utilizadas, nem requeira a sua
destruição, ou ainda não as destine para consumo, os tributos suspensos
deverão ser pagos com os acréscimos legais devidos

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Demes Brito - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Demes Brito, Jorge Olmiro
Lock Freire, Walker Araújo (suplente convocado), Vanessa Marini Cecconello, Rodrigo da
Costa Pôssas (Presidente em Exercício).Ausente a conselheira Érika Costa Camargos Autran.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.004881/2003-91
Fl. 721
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.033 - CSRF/3a Turma
Processo no 10855.004881/2003-91

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência, tempestivo, interposto pelo
contribuinte ao amparo do art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 256, de 22 de
junho de 2009, em face do Acórdão no 3201-001.048, de 21/08/2013, ementado da seguinte
forma:
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do Fato Gerador: 01/01/1999
DRAWBACK SUSPENSÃO. DECADÊNCIA.
O prazo de cinco anos para o fisco exercer a ação de exigência do imposto é o
consagrado no art. 173, inciso I, do CTN.
DRAWBACK SUSPENSÃO.
No presente caso, os insumos desembaraçados sob a égide do regime de
Drawback, em decorrência do inadimplemento do compromisso de exportar,
perderam o amparo do regime concedido e tornaram-se mercadorias sujeitas
as normas aplicáveis ao regime comum de importação, vigentes A. época do
desembaraço aduaneiro, pois, teriam sido exportados equipamentos diferentes
daqueles previstos.
Ao Recurso Especial da Contribuinte, em Exame de Admissibilidade e
reexame (fls.703 a 708), foi dado seguimento as seguintes matérias:(i) termo inicial para
contagem do prazo decadencial no drawback e (ii) cumprimento do Ato Concessório.
A PGFN apresentou Contrarrazões (fls.710 a 718), pugna pelo improvimento
do Recurso interposto pela contribuinte, mantendo-se o acórdão recorrido por seus próprios
fundamentos.
Regularmente processado os autos, esta é a síntese do essencial, motivo pelo
qual encerro meu relato.

Fl. 722
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.033 - CSRF/3a Turma
Processo no 10855.004881/2003-91

Voto
Conselheiro Demes Brito, Relator.
O Recurso foi apresentado com observância do prazo previsto, bem como das
formalidades regimentais e demais requisitos de admissibilidade. Sendo assim, dele tomo
conhecimento e passo a decidir.
DECIDO.
No mérito, o Recurso atinge duas matérias sob discussão: (i) termo inicial para
contagem do prazo decadencial no drawback e (ii) cumprimento do Ato Concessório.
1) Termo inicial para contagem do prazo decadencial no Regime de Drawback – suspensão
Compulsando os autos, verifico que não ocorreu a decadência, o prazo para
apresentação do relatório de comprovação de drawback encerrou-se em 13 de março de 1998,
logo, aplicando-se a regra contida no artigo 173, inciso I, o prazo decadencial iniciou-se em
1/01/1999, a Contribuinte foi notificada do lançamento em dezembro de 2003.
No que tange o termo inicial para contagem do prazo decadencial no Regime
de Drawback-suspensão, esta discussão foi definitivamente dirimida por este Conselho, por meio
da edição da Súmula no 156. Vejamos:
“No regime de drawback, modalidade suspensão, o termo inicial para
contagem do prazo quinquenal de decadência do direito de lançar os tributos
suspensos é o primeiro dia do exercício seguinte ao encerramento do prazo de
trinta dias posteriores à data limite para a realização das exportações
compromissadas, nos termos do art. 173, I, do CTN”.
2) Cumprimento do Ato Concessório
Com efeito, por economia processual e unificação de entendimento, quanto a
divergência referente ao cumprimento do ato concessório, entendo que a decisão recorrida não
deve ser reformada, de modo que utilizo como razões de decidir o fundamento utilizado nos
autos do processo no 10855.004882/2003-36. Vejamos:
(...)
A lide restringe-se, portanto, aos valores não recolhidos, referentes aos
insumos importados que foram utilizados em bens exportados em desacordo
com o Ato Concessório, bens diversos daqueles previstos neste ato, bem como
da multa de ofício aplicada.
(...)
No caso dos autos se está diante do regime “drawback suspensão”, o qual fica
condicionado à operação de industrialização do insumo importado para
posterior exportação do produto final. O pagamento dos tributos fica suspenso
até que seja preenchida a condição de exportação após o referido
beneficiamento, momento em que a importação considera-se isenta.
(...)
A contribuinte alega ter cumprido as disposições contidas no Ato Concessório
do Drawback, com a efetiva exportação dos bens importados.
Em que pese o alegado, verifica-se que o Ato Concessório n° 019196/00178,
emitido em 18/03/1996, concedia a contribuinte o direito de usufruir do
Fl. 723
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.033 - CSRF/3a Turma
Processo no 10855.004881/2003-91

regime aduaneiro especial de drawback, modalidade suspensão, na
importação de peças para complementação de montagem de 40 Rolos
Compressor, sendo 30 unidades do Modelo CP132 e 10 unidades do Modelo
CS 14. (grifei)
Posteriormente, por meio do Aditivo ao Ato Concessório n° 019197/ 0001223,
emitido em 09/09/1997, foi definido como o prazo limite para a exportação dos
produtos a data de 13/03/1998.
Constata-se que, mesmo com a dilação do prazo, a contribuinte não logrou
proceder com a exportação de todas as mercadorias constantes do citado Ato
Concessório n°019196/00178, restando como exportados apenas 21 unidades
do modelo CP132, e as 10 unidades do modelo CS 15. (grifei)
A recorrente, entretanto, informou no Relatório de Comprovação do Drawback
ter utilizado os insumos em produtos exportados que divergem do especificado
no ato concessório em tela.
Este fato foi confirmado pela contribuinte em sua peça recursal, todavia a
mesma entende que o fato de ter exportado mercadorias distintas daquelas
constantes do Ato Concessório não invalida a isenção dos tributos incidentes
na importação dos insumos utilizados nos bens exportados.
Em que pese o entendimento da contribuinte, o artigo 43, inciso I, da Portaria
SECEX 4/97, é claro ao definir as condições para a liquidação do compromisso
de exportação, que ensejaria na isenção dos tributos suspensas:
Art. 43 — O compromisso de exportação vinculado ao Regime de Drawback
modalidade, suspensão, será liquidado mediante a comprovação de uma das
condições a seguir: I exportação efetiva dos produtos previstos no Ato
Concessório de Drawback nas quantidades, valores e prazo nele fixados;
(grifo nosso)
Desta forma, para que seja considerado liquidado é necessária a exportação
efetiva dos produtos previstos no Ato Concessório, não sendo passível de
comprovar o cumprimento a exportação de bens diversos daqueles definidos no
Ato.
Note-se que o Ato Concessório é um contrato de direito público pelo qual o
Estado compromete-se a renunciar à tributação se o contribuinte importador
realizar a exportação dos bens compromissados promovendo o ingresso de
divisas. Esse contrato faz suspender a relação jurídica tributária que
irromperia com a importação dos insumos.
Em não tendo sido cumprido o definido no Ato Concessório, mostra-se correto
o lançamento dos tributos suspensos incidentes na importação dos insumos”.
Dispositivo
Ex positis, nego provimento ao Recurso interposto pela Contribuinte.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Demes Brito

Fl. 724
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.033 - CSRF/3a Turma
Processo no 10855.004881/2003-91

Fl. 725
DF CARF MF
Documento nato-digital